Tribunal: TJSP
Processo: 1060921-93.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL. Autora que comprou ingresso para show e pediu o cancelamento da compra. Taxa de conveniência retida pela Empresa ré. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO só da autora, que pugna pela fixação da honorária considerando o mínimo previsto na Tabela da Ordem dos Advogados. EXAME: arbitramento da verba honorária sucumbencial por equidade em R$ 1.000,00 que representa quantia

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL. Autora que comprou ingresso para show e pediu o cancelamento da compra. Taxa de conveniência retida pela Empresa ré. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO só da autora, que pugna pela fixação da honorária considerando o mínimo previsto na Tabela da Ordem dos Advogados. EXAME: arbitramento da verba honorária sucumbencial por equidade em R$ 1.000,00 que representa quantia satisfatória, para remunerar condignamente o Advogado, tendo em vista os parâmetros do artigo 85, §§2o e 8o, da Lei Processual, considerando ainda a baixa complexidade da causa. Os valores da Tabela editada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados representam meras recomendações que não vinculam o julgador. Verbas sucumbenciais corretamente aplicadas. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*